Tribunal: TJDFT
Processo: 0795784-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ALTERAÇÕES NO VOO. REMARCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Na hipótese, os autores adquiram passagens aéreas da Latam, por meio da Decolar, para viagem de lua de mel a Santiago, para 1o/7/2024. Relataram que após sucessivas alterações, foram comunicados de um novo cancelamento do voo, e, por um erro gerado pelo procedimento confuso de remarcação disponibilizado pela Decolar, acabaram aceitando um voo de ida para data anterior à data do casamento. Depois de várias tentativas infrutíferas de remarcação, adquiriram novas passagens, por R$ 4.942,58.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.
4. Todavia, os elementos de prova mostram que a agência de viagem não cumpriu adequadamente o seu papel de intermediadora. Os autores passaram cerca de seis meses enfrentando demora nas respostas aos seus questionamentos e na solução dos problemas, diante das alterações no voo promovidas pela companhia aérea. Chegaram a receber a informação de que a passagem seria remarcada (ID 75318789) o que de fato não aconteceu (ID 75318795).
5. Assim, a hipótese dos autos apresenta um distinguish em relação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pois, diferentemente das situações em que a agência atua apenas como intermediária na comercialização de passagens aéreas, os elementos dos autos demonstram participação relevante da Decolar na falha de prestação do serviço. Por isso, é aplicável a responsabilidade solidária prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC.
6. O cenário delineado supera os limites do mero aborrecimento e configura dano moral. No entanto, não se avista repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 7.000, para cada autor, sobretudo porque, a despeito dos transtornos, a viagem de lua de mel ocorreu normalmente e o preço da nova passagem adquirida foi reembolsado pela companhia aérea mediante celebração de acordo (ID 75318815). Assim, deve ser reduzido o quantum para R$ 2.500, para cada autor, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se enquadra nos valores adotados pelas Turmas Recursais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.